Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-79.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: MANOEL SANTANA BARBOSA, SEBASTIANA ARAUJO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã (id 36093468, 36093476 e 36093480). Foi juntada com as razões recursais apenas a Guia de Custas e Emolumentos, sem o seu respectivo comprovante de pagamento (id 36093481). Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo (id 36295769). O prazo transcorreu sem manifestação (id 36902027). É o relatório. Decido. O recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimada para efetuar o preparo em dobro, não se manifestou dentro do prazo determinado. A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo em dobro. Reputa-se deserto o presente recurso diante da ausência de recolhimento do preparo quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos pela apelante na origem para dois terços (2/3) de quinze por cento (15%) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A proporção devida pelos apelados permanece inalterada. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator